Tribunal: STF
Processo: RE 601146
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO.



    1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação.



    2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário.



    3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas.



    4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”.



    5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico.



    6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.



    7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação.



    8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido . Tese de repercussão geral: "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação ”.